Tribunal: TJDFT
Processo: 0724719-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724719-38.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: BRENA COIMBRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 17905697) interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF – contra decisão proferida pelo douto Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pela agravante em desfavor de BRENA COIMBRA DOS SANTOS, indeferiu pedido de pesquisa junto aos sistemas relativos às Declarações de Operações com Cartões de Crédito – DECRED – e Declarações de Informações sobre Movimentação Financeira – DIMOF. Eis o trecho do r. decisório combatido (ID 65140316 – processo referência): Indefiro o pedido de consultas aos sistemas DECRED e DIMOF, pois inócuas à solução da lide. Isto porque a pesquisa de bens já realizada esgota os meios de localização de bens da executada. Além disso, por mais que a parte executada tenha movimentado dinheiro seja através de sua conta poupança, seja através de seu cartão de crédito, certo é que suas contas estão zeradas, sendo tais informações inúteis ao deslinde da presente execução. Assim, intimo a parte CREDORA a indicar bens passíveis de penhora, caso tenha conhecimento. Faculto ainda o requerimento da suspensão do feito nos termos do art. 921 do CPC. Qualquer requerimento deverá vir acompanhado de planilha atualizada do débito. Prazo 5 dias, pena de extinção por inércia. Inconformada, defende a agravante a necessidade de acesso às informações mantidas junto àqueles bancos de dados com o fim de localização de valores pertencentes à recorrida não abarcadas pelo BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF. Sustenta que a comprovação de sua tese depende do acesso aos dados disponíveis nos aludidos sistemas telemáticos, asseverando que a executada tem omitido rendimentos com o escopo de frustrar a pretensão executiva dos credores. Assim, requer, liminarmente, seja deferida consulta não só ao DECRED bem como ao DIMOF e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Da análise dos autos eletrônicos, verifica-se que a exequente requereu expressamente, por meio do petitório de ID 64993404 (processo referência), a perquirição, junto à Instância de origem, de indícios de ocultação de receitas imputados à devedora, supostamente existentes nas informações constantes dos registros compendiados pelo DECRED e DIMOF. Esclareça-se, inicialmente, que as solicitações da parte autora formalizadas com o intuito de localização de bens penhoráveis, com base nos informes constantes das plataformas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF foram todas deferidas, não importando a presente negativa em cerceamento ao seu direito de defesa. Convém ressaltar, ainda, que o acesso às anotações constantes do DECRED não se presta à localização de bens penhoráveis, ressaindo inócuo eventual deferimento da pretensão autoral. Ressalte-se que os aludidos resultados, caso deferidos, restringir-se-iam às despesas, e não aos rendimentos da pessoa consultada, não trazendo, assim, nenhuma utilidade à intenção satisfativa da exequente. Por oportuno, trago à colação julgado desta Casa de Justiça sobre o tema. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. PENHORA. PESQUISA DECRED. I - A pesquisa DECRED não atende a finalidade pretendida pelo credor, pois permite averiguar a capacidade financeira da parte pela análise da movimentação de valores com cartão de crédito, mas não a localização de bens penhoráveis, como dinheiro ou aplicações financeiras. Aliás, referida pesquisa informa débitos dos usuários de cartões de crédito, e não créditos. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1242775, 07020343720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A pretensão autoral de manejo dos compilados sob custódia do DIMOF, por sua vez, não goza de melhor sorte. Não se deve perder de vista que constitui atribuição da parte interessada diligenciar junto aos Cartórios Extrajudiciais por referências acerca de eventuais bens penhoráveis antes de solicitar atuação do Poder Judiciário, haja vista que não constitui aquele sistema em instrumento auxiliar na persecução de bens expropriáveis. Não menos relevante, ainda, é a observação assentada pela insigne Sentenciante, acerca do anseio da agravante, no édito de ID 65140316 (processo referência), segundo a qual, “por mais que a parte executada tenha movimentado dinheiro seja através de sua conta poupança, seja através de seu cartão de crédito, certo é que suas contas estão zeradas, sendo tais informações inúteis ao deslinde da presente execução”. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 23 de julho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador